Tribunal: TJDFT
Processo: 0710152-24.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710152-24.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUNO RODRIGUES FARIAS, PEDRO GABRIEL DE CASTRO SIMPLICIO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por JUNO RODRIGUES FARIAS e PEDRO GABRIEL DE CASTRO SIMPLICIO contra a sentença de ID n.o 20896874, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, que condenou os réus como incursos nas sanções descritas no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal (roubo circunstanciado). Os acusados são patrocinados por advogados diferentes, sendo certo que ambos manifestaram o interesse em recorrer. As razões do recurso do réu Pedro Gabriel foram apresentadas no primeiro grau no ID n.o 20896891, já o patrono do réu Juno Rodrigues, requereu a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nos termos do despacho de ID n.o 21382663, o patrono do apelante JUNO foi intimado para a apresentação das razões de apelação, mas quedou-se inerte. Desse modo, intime-se pela derradeira vez a parte apelante JUNO RODRIGUES FARIAS, por meio de seu advogado constituído, para apresentar as razões recursais no prazo legal. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, proceda-se à intimação pessoal do apelante para que manifeste, no prazo de 05 dias, se deseja constituir outro advogado particular ou se deseja ser defendido pela Defensoria Pública. Em caso de silêncio do apelante, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal. Por último, façam os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020 17:38:53. ROBSON BARBOSA Desembargador